Tribunal: STF
Processo: RHC 219994
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 761.850/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, no regime inicial aberto, além de ter tido suspensa por 2 meses e 22 dias a permissão para dirigir por 2 meses e 22 dias, considerada a prática do crime do art. 302, § 1º, incs. II e III, da Lei nº 9.503, de 1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causas de aumento relativas à prática na calçada e omissão de socorro),  tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por sanções restritivas de direitos, consistentes na limitação de fim de semana e prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos.



    3. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação da defesa, confirmou a decisão de primeiro grau. Contra esse acórdão, a defesa formalizou habeas corpus no STJ do qual se originou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta cerceamento de defesa, decorrente da negativa de pedido de produção de prova pericial, segundo alega, indispensável à comprovação do fato criminoso. Conforme aduz, a única testemunha dos fatos apresentou versões contraditórias. Aludindo à hipossuficiência da recorrente — idosa de 82 anos, com renda mensal de 1 salário mínimo —, sustenta viáveis a isenção de pagamento de custas judiciais e a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.



    5. Requer a anulação do título condenatório, determinando-se o retorno processo à fase de instrução de modo a permitir a produção de prova pericial. Subsidiariamente, busca o reconhecimento de culpa concorrente, atenuando a pena, a exclusão das causas de aumento, o reconhecimento do direito à isenção do pagamento das custas judicias e a redução do valor da prestação pecuniária.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento (e-doc. 41).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    10. Ao negar provimento ao apelo da defesa, o Tribunal de origem reconheceu o acerto da decisão da Magistrada de piso que implicou o indeferimento do pleito, uma vez formulado a destempo, bem assim não demonstrada a indispensabilidade da prova pretendida diante do contexto probatório que levou à condenação da recorrente. Eis o trecho do acórdão: 



    “De início cumpre afastar a matéria preliminar arguida, não se vislumbrando qualquer nulidade decorrente de cerceamento de defesa. 



    E com efeito, pois o requerimento de produção de prova técnica não foi formulado no momento oportuno, como bem ponderou o e. Magistrado, e sequer foi justificada a necessidade de sua realização, anotando-se que a própria defesa já anexou aos autos imagens do local dos fatos. 



    Não custando reiterar que o juiz é o destinatário da prova, a ele competindo aferir a necessidade ou não da produção de provas e realização de diligências ou perícias. E como já se decidiu há muito nesta e. Corte de Justiça, descabe postular a produção de toda e qualquer prova, a qualquer momento, pois o processo se desenvolve com a prática de atos previstos em lei, que se sucedem cronologicamente (HC nº 4910187000, rel. Oliveira Passos, j. em 4.1.05). 



    Rejeita-se, assim, a preliminar.” (e-doc. 4, p. 4, grifos nossos).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    12. A esse respeito ainda, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



     13. Por fim, as questões atinentes aos pedidos de isenção de custas judiciais, redução do valor da prestação pecuniária, reconhecimento de culpa concorrente e exclusão das causas de aumento não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator